Tribunal: TJDFT
Processo: 0735521-81.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE. NÃO INCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de estupro (art. 213, CP) e coação no curso do processo (art. 344, caput, c/c o parágrafo único). A Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as provas constantes nos autos são suficientes para a condenação do réu pelos crimes de estupro e coação no curso do processo; e (ii) avaliar a possibilidade de incidência da atenuante da confissão espontânea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório demonstra de forma suficiente a materialidade e a autoria dos crimes, com base no depoimento firme e coerente da vítima, corroborado por elementos objetivos, tais como laudo de exame de corpo de delito, mensagens de áudio enviadas pelo acusado à vítima, assim como pelos demais testemunhos colhidos em juízo.
4. Em crimes sexuais, notadamente aqueles praticados em ambiente privado, a palavra da vítima assume especial relevância, desde que coerente e alinhada com os demais elementos probatórios, conforme reiterada jurisprudência.
5. Não há que se falar em confissão espontânea, sequer em sua forma qualificada, se o réu não admite a prática do delito do art. 213 do Código Penal, mas tão somente exerce a sua autodefesa, alegando que a relação sexual foi consentida.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.